Tribunal: TJSP
Processo: 2260251-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais. Acidente de trânsito. DECISÃO que indeferiu o pedido de denunciação da lide. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Não configuração das hipóteses previstas no artigo 125 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de introduzir fundamento novo. Requerida denunciante que, em caso de procedência da pretensão inicial,

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais. Acidente de trânsito. DECISÃO que indeferiu o pedido de denunciação da lide. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Não configuração das hipóteses previstas no artigo 125 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de introduzir fundamento novo. Requerida denunciante que, em caso de procedência da pretensão inicial, poderá exercer eventual direito regressivo por Ação autônoma, "ex vi" do artigo 125, §1o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso NÃO Provido.*